Tribunal: STF
Processo: AI 740823
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO.



    ALCANCE DE PRECEDENTE FIRMADO PELA CORTE. APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO AOS CASOS ANÁLOGOS. IDENTIDADE DE TEXTOS LEGAIS DESNECESSÁRIA.



    LC 64/2002 E LEI 9.380/1986 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    ARTS. 149, 194, CAPUT, E 195, II DA CONSTITUIÇÃO.



    1. No julgamento do RE 573.540 (rel. min. Gilmar Mendes), o Pleno desta Corte considerou inconstitucional a cobrança de contribuição destinada ao custeio de serviços de saúde pública, devida por servidor público, na medida em que apenas a União tem competência para instituição de tal tributo.



    2. O critério decisivo para reconhecimento da incompatibilidade constitucional da exação é sua compulsoriedade, que a submete ao regime tributário. O fato de os serviços de saúde terem sido postos à disposição ou terem sido prestados, bem como a circunstância de o texto legal examinado neste caso (Lei 9.380/1986) ser topicamente diferente do texto examinado no precedente (LC 64/2002), são irrelevantes para fins de aplicação da orientação geral e abstrata firmada no precedente. O ponto essencial a ser examinado é o sentido retirado a partir da interpretação do texto, isto é, a norma jurídica.



    3. Ausência de razões que justifiquem a reversão ou a superação do precedente, ou ainda a inaplicabilidade da orientação firmada para caso análogo, pela existência de peculiaridade determinante.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.